Tribunal: TJDFT
Processo: 0722282-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722282-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOAO MARCOS GUANABARA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0714380-58.2023.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Os agravantes alegam que restou caracterizado excesso de execução, pois o débito deveria ser corrigido pelo INPC até fevereiro de 2017 e pela Selic a partir desse mês, conforme o Tema no 905 do STJ e a jurisprudência do TJDFT. Sustentam que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requerem o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão ou cancelamento da expedição de requisitórios e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar a aplicação da taxa Selic a partir de fevereiro de 2017. Preparo dispensado por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 236253441 nos autos de origem): I - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF em face do cumprimento individual de sentença requerido por JOAO MARCOS GUANABARA DE AZEVEDO, por meio do qual pleiteou o recebimento do montante R$ 8.444,88, sendo R$ 6.141,73 referente a restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, no período de 25/02/2014 a 01/05/2023, e R$ 767,72 os honorários sucumbenciais, conforme planilha de ID 181102197. Destaca que o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF ajuizou a ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, perante a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a condenação dos réus a suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como o ressarcimento de todas as contribuições previdências recolhidas sobre GPS desde 25/2/2014. Intimada, a parte executada apresentou a impugnação de ID 228961275, com base na manifestação da sua Gerência de Cálculos de ID 228961282. Afirma que os cálculos elaborados pela parte exequente encontram-se incorretos porquanto os débitos tributários devem ser atualizados pelo INPC até 02/2017 e a partir de 03/2017 pela Taxa Selic. Salienta que, conforme a sentença de ID 125768153 do processo coletivo n. 0704860-45.2021.8.07.0018, os cálculos para restituir a contribuição social sobre GPS devem ser iniciados em 25/02/2014, sendo calculado de forma proporcional naquele mês. Informa que o IPREV parou de efetuar os descontos de contribuição social sobre GPS em maio/2023 para os servidores ativos e em julho/2023 para os aposentados. Informa o excesso de R$ 684,84 e como devido o valor R$ 7.760,04. Em resposta à impugnação de ID 230544992, o exequente discorda das alegações afirmando que a parte executada busca rediscutir os parâmetros da coisa julgada. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, aduz que não se refere a devolução de contribuição previdenciária, mas sim ao período em que o valor da gratificação foi pago a menor, não sendo devolução do que se está sendo cobrado. Requer a rejeição da impugnação. Intimados, os executados apresentaram os esclarecimentos de ID 234013158. É a síntese do necessário. Decido. II – JOAO MARCOS GUANABARA DE AZEVEDO apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, que condenou os réus, dentre outros, a restituir, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Eis o que restou consignado na sentença de ID 181101338: “Com o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido apresentado, para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela.” As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 1667287, da 1a Turma Cível (ID 181101339), assim decidido: “Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos.” O DISTRITO FEDERAL se insurgiu contra os termos inicial e final da gratificação e os critérios de correção monetária utilizados nos cálculos iniciais. Tem razão em parte. No que se refere ao termo inicial para restituição das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS, a sentença definiu expressamente a data inicial para o cálculo (25/02/2014), que fora mantida em sede recursal. Senão vejamos: “O quadro delineado nos autos revela que desde 2014 foram realizados descontos previdenciários sobre a Gratificação em Políticas Públicas paga aos substituídos fora de atividade (aposentados; pensionistas), aos quais deverão ser ressarcidos a quantia a partir de 25/02/2014.” Assim, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados a partir de 25/02/2014, sendo observada a proporcionalidade naquele mês por ambas as partes. Em relação ao termo final, o Ofício n. 478/2023-SEDES/GAB/AJL, de ID 228961277, informa o seguinte: “(...)Deste modo, em atenção ao solicitado, restituo o presente processo com a manifestação exarada pela Coordenação de Gestão de Pessoas (115945420), que informa, em suma, que a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD), com base no Parecer Jurídico no 233/2022 – PGCONS/PGDF (89416953) e na Decisão n.o 00600-00008165/2022-75-e, realizou a alteração na rubrica da GPS de todos os servidores ativos desta Pasta para que não sejam descontados valores previdenciários sobre o GPS, com impacto financeiro a contar da folha de pagamento de maio de 2023, conforme processo SEI00020-00025486/2022-38, confirmado e atestado pela Diretoria de Conformidade da Folha de Pagamento da Secretaria de estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF (SEPLAD despacho (113889340) sendo este o órgão responsável pela alteração de rubricas o que já foi feito para os servidores ativos nesta SEDES.” Desse modo, a apuração do valor a ser ressarcido deve considerar os valores das contribuições descontados no período de 25/02/2014 até 01/04/2023, vez que os descontos cessaram a partir da folha de pagamento de maio de 2023, o que não foi observado pela parte exequente. Quanto a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013, a parte executada foi intimada para esclarecer acerca da motivação deste pagamento, tendo informado o seguinte, por meio da petição de ID 234013158: “O DISTRITO FEDERAL e o IPREV/DF, por sua Procuradora ex lege, vêm à presença de Vossa Excelência, nos autos do processo em referência, em atenção ao r. despacho, esclarecer que rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 se refere a pagamento a menor da gratificação, e não à devolução de contribuição previdenciária, mas interfere na composição da base de cálculo do aludido tributo e, portanto, deve ser considerada nos cálculos.” Diante da manifestação da parte executada, eventuais valores referentes a rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 devem ser somados à base de cálculo. Em relação aos critérios de correção monetária, eis o que restou consignado no acórdão de ID 181101339: “Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. (...)Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021” Quanto as teses firmadas pelos Tema 810 do STF e Tema 925 do STJ, o referido acórdão assim ementou: “Vale ressaltar que após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária, assim restou consignado: (...) “3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).” Note-se que os critérios de correção monetária foram expressamente definidos no julgado acima transcrito, qual seja, correção monetária pelo índice INPC, com a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e a partir da EC 113/2021, a aplicação da Taxa Selic. No entanto, as condenações judiciais de natureza previdenciária têm natureza jurídica de tributo devendo a taxa de juros incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN. Assim, como a decisão exequenda transitou em julgado em 08/05/2023, a incidência de juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança não é possível, tendo em vista que a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) incide a Taxa Selic, sob pena de cumulação de outros índices, o que é vedado pela Súmula 523 do STF. O cotejo das planilhas de ID 181102197 e ID 228961281 demonstra que a parte exequente considerou o período de 25/02/2014 até 01/05/2023 e corrigiu os valores pelo índice INPC, com a incidência de juros da poupança desde a citação (15/08/2021) até dezembro/2021 e a Taxa Selic a partir de janeiro/2022. O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, considerou o período de 25/02/2014 até 01/04/2023 e corrigiu os valores pelo INPC, com taxa de juros de 1% ao mês desde 08/05/2023 até 28/02/2017 e pela Taxa Selic a partir de 01/03/2017. Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. III - Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 181102197, para o período de 25/02/2014 a 01/04/2023, devendo ser atualizados nos termos do julgado, qual seja, correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 225507546 e o ressarcimento das custas processuais de ID 181102198. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se. Os agravantes afirmam que há excesso de execução porque o acórdão da ação coletiva (processo no 0704860-45.2021.8.07.0018) deu provimento à apelação para determinar a aplicação da SELIC após 14/2/2017: Exatamente como defendido no apelo provido nessa parte pelo acórdão da ação coletiva, a Taxa SELIC tem aplicação após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001 (...) Assim, o valor cobrado pela agravada deveria ser corrigido pelo INPC até 14.2.2017 e, a partir dessa data, pela SELIC. Sem razão. O acórdão prolatado na ação coletiva foi claro ao estabelecer o INPC como índice de correção monetária até o início da vigência da EC 113/2021, momento em que seria aplicada a SELIC. É o que consta do acórdão proferido na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Mantida a sentença nos demais pontos. (Acórdão 1667287, 0704860-45.2021.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 18/03/2023.) (Destaquei.) A decisão recorrida, acima transcrita, determinou que os cálculos a serem realizados pela Contadoria Judicial devem observar a “correção monetária pelo índice INPC e a partir da EC 113/2021 (09/12/2021) pela Taxa Selic”. A decisão recorrida está correta, portanto, pois é incabível a aplicação do INPC apenas até 2017, como pretendem os agravantes, porque consta do título executivo a aplicação da SELIC em substituição ao INPC nos termos da EC 113/2021, promulgada em dezembro de 2021. No mesmo sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.069 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No que se refere ao pedido para que sejam definidos os critérios de correção do débito exequendo com aplicação do INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, cumpre observar que a decisão agravada balizou adequadamente a questão, nos seguintes termos: "Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. (...)". 3.1. Na hipótese, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a coisa julgada formada na ação coletiva, porquanto determinou que a exequente apresente o cálculo dos valores devidos, observando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa SELIC no período em diante. 3.2. Com efeito, a partir de dezembro de 2021 deve ser implementada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 3.3. Portanto, no caso, não se vislumbra existência de elementos capazes de ensejar a modificação da decisão agravada. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1854475, 07505386920238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1169/STJ. DISTINÇÃO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MEIO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. SUSPENSÃO INDEFERIDA. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO INPC. RESP 1.495.145/MG. TEMA 905/STJ. TERMO A QUO DA SELIC. REDISCUSSÃO DA FASE DE CONHECIMENTO. CÁLCULOS CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar em correção dos critérios de correção monetária do débito exequendo, uma vez que essa questão foi debatida no título executivo exequendo, isto é, no acordão que julgou a sentença coletiva, de modo que, em razão da natureza previdenciária do valor discutido, e em observância ao REsp 1.495.145/MG (tema 905 do STJ), decidiu-se que o termo a quo da SELIC seria a partir da edição da EC 113/2021, sendo aplicável o INPC quanto ao período anterior à referida emenda constitucional. 4.1. Os cálculos apresentados pela parte exequente observam perfeitamente os limites do que restou decidido no referido acórdão, de modo que, em atenção ao princípio da segurança, entendo que não cabe aos executados rediscutirem novamente as questões já decididas durante o processo de conhecimento. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito desprovido. (Acórdão 1853929, 07505447620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 5 de junho de 2025 22:27:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador